Tribunal: STF
Processo: RE 71531
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
1. SERVENTIA DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DE ACORDO COM LEI LOCAL (DE SÃO PAULO). CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA CONTRARIEDADE AO ATO COMPLEMENTAR N. 46 DE 1969.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO.
3. PRECEDENTES DA CORTE.
4. VOTO VENCIDO.